Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação do réu contra a sentença condenatória pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. O apelante alega que não houve qualquer intenção de obter vantagem indevida, defendendo a atipicidade da conduta. Pediu a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 36771723).

4. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é de natureza formal, independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante se houve ou não a obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro.

5. A materialidade e a autoria do crime restaram sobejamente demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado (ID 36712509), assim como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal (ID 36712564), ficando comprovado que quis se passar por pessoa que esteve internada em estabelecimento prisional, cuja finalidade era receber certa importância em dinheiro como se fosse a pessoa tinha tal direito. Dessa forma, a sentença deve ser mantida

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).